Tribunal: STF
Processo: MS 36062
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADOR APOSENTADO COMPULSORIAMENTE POR IDADE. ANTERIORMENTE À INSTAURAÇÃO DO PAD. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CRFB/88. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder Judiciário, possui competência constitucional para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados (art. 103-B, § 4º, da CRFB/88).



    2. In casu, o Conselho Nacional de Justiça concluiu pela existência de fortes indícios de infrações e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado. 



    3. A conjuntura fática delineada e a análise pormenorizada realizada pelo Conselho Nacional de Justiça permitem concluir que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar não destoou dos parâmetros de razoabilidade e juridicidade que devem nortear decisões dessa envergadura. 



    4. Não cabe a esta Corte reexaminar os fatos narrados no procedimento que resultou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar na via estreita do mandado de segurança. Cabível, apenas, a verificação da existência de fundamento jurídico-constitucional suficiente para a atuação do órgão, no afã de evitar decisões manifestamente ilegais, teratológicas ou incrustadas de abuso de poder pela autoridade coatora. Precedente: MS 30.805-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2018.



    5. É absolutamente descabida a pretensão de convolar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Deve-se adotar uma postura deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias.



    6. Há interesse jurídico na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra magistrados aposentados por idade, mercê das diversas consequências jurídicas que podem advir com eventual condenação no PAD. Deveras, a aposentadoria compulsória por idade não obsta a apuração e tampouco a responsabilização do magistrado por faltas funcionais praticadas no exercício da magistratura. Precedente: MS 33.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 20/05/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.